Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723292-94.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÍBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME QUANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo cometido em concurso de agentes e emprego de arma branca quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria do delito, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. IV - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 67 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão, a ser compensada com a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 67 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência e não havendo atenuante, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para recrudescimento da pena, fixada provisoriamente em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, o que será preservado, visto ser o patamar adequado segundo a jurisprudência.” (ID 39627564 - Pág. 5). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (reconhecimento de que houve confissão espontânea), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030